Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão de não recebimento da reconvenção proferida nos autos de ação de divórcio litigioso, cumulada com partilha de bens. 1.1. O agravante sustenta, em suma, a dominância neste TJDFT do entendimento no sentido de não haver natureza dúplice em ação de divórcio litigioso, bem como ser o correto receber os pleitos da reconvenção em forma de pedido contraposto, sob pena de ocorrerem possíveis danos na distribuição de direitos e obrigações analisadas na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a ação de divórcio possui natureza dúplice, permitindo ao réu pleitear a partilha de bens omitidos na inicial sem a necessidade de reconvenção, ou se, ao contrário, seria necessário formular pedido por meio de reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do TJDFT reconhece a natureza dúplice da ação de divórcio litigioso, permitindo que a parte ré arrole bens não indicados pelo autor sem necessidade de reconvenção. Esse entendimento se fundamenta nos princípios da fungibilidade, celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.
4. Este TJDFT já consolidou esse entendimento em diversos precedentes, reafirmando que os limites objetivos da lide se formam a partir da manifestação do réu, sendo suficiente sua contestação para que se analise a inclusão de bens na partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A ação de divórcio possui natureza dúplice, permitindo ao réu arrolar bens ou objetos não descritos na inicial, sem necessidade de intentar ação própria ou de arguir sua pretensão através de reconvenção, em consonância com os princípios da fungibilidade, celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 336, 357, 772.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713593-96.2018.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 20/08/2021; TJDFT, 0715851-23.2024.8.07.0003, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 19/03/2025; TJDFT, 0738729-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 21/01/2025.